Tribunal: STF
Processo: HC 226790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2023, por Diogo Macruz, advogado, em benefício de José Janderson Caetano de Aquino, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.747/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão cautelar do paciente pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo), e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa, com emprego de arma de fogo). 



    Não há notícias nos autos do cumprimento do mandado de prisão decretado em 14.7.2022 (fls. 95-101, e-doc. 8).



    3. Em 22.7.2022, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra José Janderson Caetano de Aquino e outros corréus, pela capitulação acima e pelos seguintes fatos: 



    “No dia 04 de outubro de 2021, por volta das 15h, na Rua Alvares de Azevedo, acesso à Comunidade do Jacaré. nesta comarca. os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima Katia do Socorro lmpagliazzo, R$ 106.036,00 (cento e seis mil e trinta e seis reais), diversos documentos e duas cópias das chaves do cofre do ‘Posto ML’, todos de propriedade da empresa American Fuel de Postos de Combustíveis, além de um aparelho celular da marca Samsung, modelo J6, avaliado em aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) pertencente a Katia do Socorro Impagliazzo, conforme se vê no registro de ocorrência aditado às fls. 10/10-v e termo de declaração às fls. 12/13. 



    Em local e data ainda não precisados, sendo certo que anterior a 04 de outubro de 2021, os denunciados Roberto Soares da Silva, Rodrigo Wanderley Peres. Willian Suplino Emidio e Manoel Carlos Matias da Silva, constituíram organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de roubos. 



    Na ocasião, a vítima Katia do Socorro Impagliazzo, supervisora da empresa American Fuel de Postos de Combustíveis, após realizar o seu trabalho de supervisão da parte administrativa de alguns postos na região da Zona Norte, se dirigiu até o posto de gasolina de nome ‘Posto Vianense’, localizado na Rua Lino Teixeira, nº 247, Bairro do Jacaré. 



    Por volta das 15h, a vítima deixou o local sozinha em seu veículo da marca Volkswagen, modelo Gol, placa LPQ-5D33, transportando em uma mala a quantia de R$ 106.036,00 (cento e seis mil e trinta e seis reais), e documentos recolhidos ao lodo do dia na rede de postos. 



    A vítima tinha como função levar a vultosa quantia e os documentos para o escritório da empresa, localizado no Shopping Nova América, todavia, no local dos fatos, ao parar o seu veículo em um semáforo, foi surpreendida por dois denunciados armados, os quais haviam desembarcado do automóvel da marca General Motors, modelo Corsa Classic, cor vinho, placa JHH-0H59, que havia parado a sua frente. Em seguida, um dos denunciados assumiu a direção do veículo e outro foi para o banco de trás junto com a vítima, dizendo-lhe: ‘onde está o dinheiro?’. 



    Os denunciados, após rodarem por alguns minutos com o carro da vítima, ao descobrirem que possuía sistema de monitoramento, se dirigiram até a Rua Vaz de Caminha, no Bairro do Cachambi, local onde abandonaram o automóvel e obrigaram a vítima a adentrar, junto com os denunciados, em um veículo que dava cobertura. 



    Após significativo tempo restringindo a liberdade da vítima, os denunciados a libertaram na Rua Sócrates Bitencourt, no Bairro Engenho da Rainha. 



    Ressalte-se que a vítima reconheceu o veículo Corsa Classic como sendo o utilizado pelos denunciados na empreitada criminosa (fls. 16/16-v). 



    DA AUTORIA DELITIVA: 



    O veículo da vítima foi abandonado e encontrado na Rua Vaz de Caminha, em frente ao número 198, no Bairro do Cachambi (fl. 14-v, infine). Após a realização de perícia papiloscópica (fls. 25/26), além da digital da ofendida foi encontrada a digital do denunciado ROBERTO SOARES DA SILVA, comprovando sua participação no crime. Saliente-se que o mencionado possui onze anotações criminais, sendo dez por crime de roubo e uma pelo delito de receptação. 



    Conforme relatório final do inquérito, após consulta ao sistema informatizado, verificou-se que o veículo da marca General Motors, modelo Corsa Classic, cor vinho, placa JHH-0H59, utilizado no crime, estava em nome do denunciado RODRIGO WANDERLEY PERES. Ressalte-se que o referido possui anotações criminais por crimes de roubo e receptação. 



    Em continuidade à busca por dados, foi efetuada uma consulta ao sistema de monitoramento de OCRs do Córtex base nacional, sendo verificado que no dia 04/10/2021 - data dos fatos - o automóvel do denunciado registra passagens em dois locais próximos aos locais da abordagem e onde o veículo da vítima foi abandonado, conforme a informação sobre a investigação. 



    Cabe ressaltar que a primeira passagem registrada do veículo é na Rua Cime Maia, localizada a aproximadamente 2km do local onde o veículo VW Gol, da vítima, foi abandonado, e bem na possível rota de fuga utilizada pelos marginais.



    Além das imagens captadas pelas câmeras de segurança coletadas pelos agentes desta UPAJ, o comissário Rafael diligenciou até o endereço de registro do veículo, na Rua Ildefonso Falcão, 854, bairro da Pavuna, onde logrou êxito em localizar o automóvel GM Classic placa JHH-0H59 efetuando um reparo em uma oficina, a aproximadamente 200 metros de sua casa, indicando, cabalmente, sua participação na empreitada criminosa. 



    Noutro giro, após o deferimento da representação por interceptação telefônica, quebra de dados cadastrais e do sigilo dos registros (conta reversa) dos denunciados mencionados acima, conforme fls. 15/23 do apenso sigiloso de número I, foi possível chegar ao terceiro denunciado, WILLIAN SUPLINO EMIDIO. 



    Dentre as interceptações realizadas, convém ressaltar que Willian Suplino participou do roubo, bem como já se encontrava associado aos demais denunciados, com o fim de praticar roubos, havendo diversos diálogos entre o citado e o denunciados Roberto (fls. 5/6) do relatório final. 



    Seguindo, a autoridade policial, em seu relatório final, prossegue com as escutas, ocasião em que se comprovou a autoria de mais dois denunciados, JOSÉ JANDERSON CAETANO DE AQUINO e ISMAEL FRANCISCO ROCHA ALVES, os quais, inclusive, planejam a prática de outro roubo. 



    Por fim, e não menos importante, após às escutas telefônicas, conforme relatório final, o denunciado MANOEL CARLOS MATIAS DA SILVA, colabora com a investigação e presta depoimento em sede policial e descreve toda a dinâmica da organização criminosa. 



    Com o transcorrer das investigações, foi possível delimitar que MANOEL CARLOS MATIAS DA SILVA, vulgo ‘CAL’, agia como o ‘olheiro’ do grupo. MANOEL, que consoante restou demonstrado nas interceptações telefônicas, guardava grande intimidade com ROBERTO SOARES DA SILVA e WILLIAN SUPLINO EMIDIO, vulgo ‘BOCHECHA’. MANOEL monitorou a chegada e saída da vítima KATIA, que foi abordada após a saída do posto, levando consigo o dinheiro do referido estabelecimento. 



    ROBERTO SOARES DA SILVA é um dos integrantes da associação criminosa, responsável pela organização e execução do crime. As movimentações registradas das antenas utilizadas pelo seu telefone celular demonstram que atuou na execução da subtração dos bens. Ademais, sua digital foi encontrada na perícia papiloscópica no veículo da vítima, o que afasta toda e qualquer dúvida quanto à autoria do crime. 



    WILLIAN SUPLINO EMIDIO é primo de ROBERTO, e também participou do crime de roubo, alvo do presente Inquérito Policial. As posições obtidas com as ERBs de sua linha no dia e hora do crime apontam claramente que estava ele juntamente com ROBERTO na execução da empreitada criminosa. 



    RODRIGO WANDERLEY PERES também participou do citado roubo, fornecendo inclusive o seu veículo, que foi utilizado para levar a vítima do local da abordagem até o Engenho da Rainha, local ela foi liberada. A intensa comunicação telefônica, bem como suas posições registradas pelas ERBs demonstram que RODRIGO efetivamente participou da empreitada criminosa. Ademais, as conversas dele e do restante do grupo que foram interceptadas demonstram claramente que seus assuntos sempre giravam em torno de ‘serviços’ que claramente faziam alusão à prática de roubos.



    JOSÉ JANDERSON CAETANO DE AQUINO, com efeito, atuou no crime de roubo praticado no dia 04/10/2021, tendo sido demonstrado que no momento do crime o seu deslocamento consistiu exatamente no mesmo realizado pela vítima, estando ele em contato telefônico com os demais integrantes do grupo. 



    ISMAEL FRANSCICO ROCHA GOMES, que as interceptações demonstraram ser envolvido com diversos crimes ligados à tráfico de drogas, veículos clonados, armas e roubos, também participou do crime de roubo supracitado. Na hora da liberação da vítima, no Engenho da Rainha, sua antena indicava que o investigado estava na mesma área. Comum que os criminosos busquem locais próximos ao local da abordagem, em que haja atuação de facções criminosas que dificultem o acesso da polícia, servindo ISMAEL como elo ideal com a Comunidade da Galinha” (e-doc. 7).



    4. Em 15.3.2023, o Juiz de Direito Thales Nogueira Cavalcanti Venâncio Braga, da Primeira Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da comarca do Rio de Janeiro/RJ, indeferiu o pedido da defesa para que o paciente pudesse participar da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26.4.2023 por videoconferência, pelos seguintes fundamentos: 



    “4. Por outro lado, INDEFIRO O REQUERIMENTO para participação remota em seu interrogatório. 



    O processo se constitui em complexo de ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. 



    A simples instauração de Processo-Crime, por si só, implica ônus aos acusados. Por este motivo é regido por uma principiologia própria de proteção aos acusados (Favor-Rei) fulcrado na presunção de inocência e primazia da liberdade.



    Excepcionalmente, e nos limites da previsão legal, a liberdade individual pode ser mitigada, mas sempre decorrente de necessidade cautelar, jamais de cumprimento antecipado de pena. 



    No mesmo sentido, em proteção ao réu, atribuiu-se ao interrogatório a natureza facultativa. Não pode réu sequer ser conduzido coercitivamente nos moldes decididos pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 395 e nº 444.



    No caso dos autos, a prisão decretada guarda relação de instrumentalidade ao processo, ou seja, resguarda o trâmite regular da ação penal. 



    Não pode o réu com prisão cautelar (instrumental) decretada transacionar com os ônus e deveres do processo. Furtar-se aos ônus e deveres processuais enquanto exerce livremente seus poderes. 



    Do contrário, criar-se-ia situação teratológica em que o Estado chancela a própria torpeza do réu e causa encargo desproporcional aos corréus presos. 



    Não se trata, por outro lado, de utilizar a prisão cautelar como forma de forçar a participação do réu. Pelo contrário, este juízo determinou o desmembramento do processo quanto ao corréu foragido que insistiu em retornar aos autos. Ademais, continua facultativo o seu interrogatório.



    Contudo, a criação do link para que réu foragido exerça o ato processual online enquanto os corréus estão presos incentiva a evasão e desrespeito às decisões judiciais, além de criar desigualdade entre a defesa e acusação.



    A participação do réu foragido em atos processuais específicos de levantamento de cautelares foi expressamente repudiada pelo legislador nas recentes normas processuais contidas nas Leis 9613/98 e 11343/06, senão vejamos:



    (...)



    Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao regulamentar ‘o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial’, por meio da Resolução n. 354 de 19/11/2020, assentou: 



    ‘Art. 3º As audiências telepresenciais serão determinadas pelo juízo, a requerimento das partes, se conveniente e viável, ou, de ofício, nos casos de: 



    I - urgência; 



    II - substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa; 



    III - mutirão ou projeto específico; 



    IV - conciliação ou mediação; e 



    V - indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior. Parágrafo único. A oposição à realização de audiência telepresencial deve ser fundamentada, submetendo-se ao controle judicial.’ 



    Regulamentando a hipótese, este Egrégio Tribunal publicou em 13 de fevereiro de 2023, o Ato Normativo Conjunto n. 02/2023, do TJRJ/CGJ, assim determina: 



    "Art. 3º. Os juízes devem, obrigatoriamente, realizar as audiências presencialmente nas unidades judiciárias. 



    §1º. As audiências só poderão ser realizadas, na forma telepresencial, a pedido da parte, ressalvado o disposto no §1º., bem como nos incisos I a IV do §2º. do artigo 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização na modalidade presencial. 



    O mencionado artigo 185, §2º do Código de Processo Penal (com alteração pela Lei nº 11.900, de 2009) assim dispôs: 



    (...)



    Percebe-se que a regra é a o interrogatório do acusado que comparecer perante a autoridade judiciária. 



    A participação remota implica, portanto, uma exceção à regra geral e como tal deve ser interpretada restritivamente, notadamente pela expressão ‘a uma das seguintes finalidades’ utilizada pelo legislador. 



    As hipóteses legais são direcionadas à proteção da ordem pública, da segurança pública, das vítimas e da regular tramitação do processo. 



    Não há, ainda que por elastério hermenêutico, qualquer hipótese que possa ser aplicada ao réu que deseja furtar-se à aplicação da lei penal, causar inconveniência à instrução criminal ou garantir posição de vantagem em face dos corréus. 



    Ademais, não se pode olvidar que na instrução criminal vigora a necessidade do contato presencial com partes e testemunhas para exercício completo do contraditório participativo e realização de perguntas cruzadas às testemunhas e acusados (Cross Examination).



    Tanto assim o é, que no Código de Processo Penal ainda vigora o princípio da identidade física do Juiz (art. 399, §2º, CPP). O magistrado que realizar a coleta da prova deve proferir sentença. 



    O interrogatório é ato pessoal do acusado e, ainda quando realizado por meio de carta precatória ou videoconferência se dá com comparecimento pessoal no juízo deprecado ou unidade prisional com resguardo das cautelas necessárias para que não haja qualquer interferência de terceiros. 



    Situação diametralmente oposta é do réu que se encontra em ambiente domiciliar ou desconhecido. 



    Dessa forma, INDEFIRO A PARTICIPAÇÃO REMOTA NO ATO DE INTERROGATÓRIO DO REU FORAGIDO, resguardado, no entanto, a sua natureza facultativa” (fls. 8-13, e-doc. 6 - grifos nossos).



    5. Conforme informação extraída do relatório do ato dito coator, pois o processo tramita em segredo de justiça na origem, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0017914-72.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferida a medida liminar pela Sexta Câmara  Criminal.



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 812.747/RJ, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, em 10.4.2023, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal  (e-doc. 5).



    7. Na presente impetração, a defesa alega que “denegar ao acusado o direito de participar de forma virtual em uma audiência é flertar com a ilegalidade, uma vez que há pedido expresso desta defesa para este fim e não há proibição expressa da lei neste sentido” (e-doc. 1).



    Afirma ser o paciente “primário, de bons antecedentes, que não integra organização criminosa e por esta razão pode, inclusive, se condenado for, responder em liberdade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “se faz necessário um olhar clínico para perceber que a proibição do acusado se fazer presente em AIJ por meio virtual prejudica e muito o seu direito de defesa, não o oportunizando o exercício de seus direitos constitucionais” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Seja concedida a LIMINAR neste WRIT, para assegurar a presença deste acusado de forma remota a AIJ aprazada para o dia 26 de abril de 2023, às 13h30, (requerimento já feito ao juízo natural , TJRJ e STJ, embora negado por todos), à luz do atual entendimento do STJ: HC 751.644 – RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJE de 27/09/2022 e HC Nº 809710 - MG (2023/0086339-7) Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJE 22/03/2023; e deste excelso STF: HC 214.916 MC/SP, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 04/05/2022;



    Alternativamente, seja concedida a LIMINAR neste writ para SUSPENDER a ação penal até a apreciação do mérito deste instrumento, ante o iminente prejuízo à defesa que pode ocasionar a realização de AIJ sem a presença do acusado, em clarividente cerceamento de defesa, à luz do atual entendimento do STJ no HC Nº 809710 - MG (2023/0086339- 7) Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJE 22/03/2023; 



    Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM do presente habeas corpus” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.747/RJ.  



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 18.4.2023.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    O exame do pedido formulado pelo impetrante resultaria em dupla supressão de instância, pois o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual não havia sido apreciado. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    10. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na decisão objeto de discussão nas instâncias antecedentes e neste habeas corpus que o paciente foi intimado nos autos em mais de uma ocasião e, nada obstante as certidões negativas de intimação e citação, a defesa técnica de José Janderson manifestou-se em diversas oportunidades na Ação Penal n. 150920-12.2022.8.19.0001, conforme se vê do relatório e da fundamentação abaixo:



    “A defesa de José Janderson acosta instrumento de procuração sem poderes de citação às fls. 435/437.



    (...)



    Defesa preliminar de José Janderson às fls. 467/469.



    Arrola testemunhas sem qualificação. 



    Decisão às fls. 471/481, ratificando as decisões já publicadas, recebendo a denúncia, determinando a citação, determinando fosse oficiado à 38ª Vara Criminal, 2ª Promotoria de Justiça do Méier e autoridade de polícia judiciária da 21ª Delegacia de Polícia, requisitando o envio, com urgência, das mídias referentes à ação cautelar nº 96425-68.2021.8.19.0001, deferindo habilitações e determinando fossem cobrados os laudos periciais. 



    Pedido da defesa de José Janderson Caetano de Aquino para revogação de prisão preventiva às fls. 482/488.



    Decisão de fls. 509 indeferindo a liberdade requerida.



    (...)



    Certidão negativa de intimação do réu JOSÉ JANDERSON em fls. 555.



    (...)



    Certidão negativa de citação do réu JOSÉ JANDERSON em fl. 622.



    Decisão de indeferimento de liberdade provisória e determinação de desmembramento em face dos réus JOSÉ JANDERSON e ISMAEL, bem como designando AIJ para 26/04/2023 em index 639.



    Petição da defesa do réu José Janderson requerendo a participação por videoconferência em seu interrogatório em index 681. 



    Petição da defesa de José Janderson requerendo o remembramento para responder nos presentes autos em fls. 769 e pedido de reconsideração em fls. 771.



    (...)



    Petições das defesas de José Janderson transladadas dos autos desmembrados em fls. 789, 790 e 792, na qual acosta procuração atualizada, requer o remembramento do processo em face do réu e participação remota em seu interrogatório. 



    Vieram os autos conclusos. 



    EXAMINADOS. DECIDO. 



    1. Defiro a habilitação nos autos, tendo em vista a regularização da representação. Dou como ratificados os atos praticados pelo patrono. 



    2. Por meio da procuração atualizada de fls. 790 denota-se que o réu tem ciência da presente acusação replicada nos autos desmembrados. 



    Conforme bem salientado pela combativa defesa em sua petição: ‘uma vez que não se trata de processo novo em sua definição, mas somente uma separação de corpos processuais para evitar que sejam prejudicados os acusados que responderam ao chamamento do processo, como é o caso do acusado José Janderson.’ 



    Dessa forma, dou como citado o réu José Janderson.



    3. O processo havia sido desmembrado para citação por edital do réu José Janderson, uma vez que o instrumento de mandato até então acostada aos autos era direcionado a acompanhar o procedimento em fase policial. 



    Contudo, a defesa peticionou por mais de uma vez demonstrando interesse que o réu fosse processado nos presentes autos, juntando, para tanto, procuração atualizada com a numeração do processo desmembrado. 



    Dessa forma, tendo em vista o interesse do réu em responder o processo junto com os corréus presos, bem como sua regular citação, DEFIRO O REMEMBRAMENTO PARA QUE O RÉU JOSÉ JANDERSON passe a ser processado nos presentes autos. 



    Ao cartório para expedir mandado de prisão em desfavor do réu JOSÉ JANDERSON nos presentes autos e contramandado nos autos desmembrados. 



    4. Por outro lado, INDEFIRO O REQUERIMENTO para participação remota em seu interrogatório.



    (...)



    Contudo, a criação do link para que réu foragido exerça o ato processual online enquanto os corréus estão presos incentiva a evasão e desrespeito às decisões judiciais, além de criar desigualdade entre a defesa e acusação.



    A participação do réu foragido em atos processuais específicos de levantamento de cautelares foi expressamente repudiada pelo legislador nas recentes normas processuais contidas nas Leis 9613/98 e 11343/06, senão vejamos:



    (...)



    Situação diametralmente oposta é do réu que se encontra em ambiente domiciliar ou desconhecido. 



    Dessa forma, INDEFIRO A PARTICIPAÇÃO REMOTA NO ATO DE INTERROGATÓRIO DO REU FORAGIDO, resguardado, no entanto, a sua natureza facultativa” (fls. 8-13, e-doc. 6).



    Na espécie vertente, não se demonstrou qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    12. Sobre a participação de réu foragido em audiência por videoconferência, os órgãos judiciais antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal, que já decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar” (HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021).



    No mesmo sentido, menciono, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 222.012, de minha relatoria, DJe 9.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2023; e HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022.



    13. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora